Tribunal: TJPA
Processo: 0812494-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812494-95.2022.8.14.0301

APELANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A, CVLB BRASIL S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CVLB BRASIL S.A., LOJAS LE BISCUIT S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1266/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CVLB BRASIL S.A. (Lojas Le Biscuit S.A.) contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a agravo interno. O acórdão embargado confirmou decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS em 2022, após a anterioridade nonagesimal, e deu provimento à apelação da empresa para reconhecer o direito à compensação dos valores pagos indevidamente. A embargante alega omissões no acórdão quanto à aplicação da anterioridade anual, à necessidade de sobrestamento do feito diante do Tema 1.266 do STF, e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão omitiu-se quanto à exigência da anterioridade anual na cobrança do DIFAL/ICMS em 2022; (ii) determinar se a pendência de julgamento do Tema 1.266 do STF impõe o sobrestamento do processo; (iii) analisar se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pela parte para fins de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada aborda expressamente que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta norma geral, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”), conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

4.

A alegação de omissão sobre a anterioridade anual não se sustenta, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com base em jurisprudência vinculante do STF.

5.

Também não há omissão quanto à ausência de sobrestamento do feito, tendo sido consignado que o Tema 1.266 ainda não possui determinação de suspensão nacional dos processos, e que a matéria de fundo já foi solucionada pelo STF em controle concentrado e em repercussão geral (Tema 1093).

6.

O pedido de prequestionamento não enseja o provimento dos embargos, pois, conforme art. 1.025 do CPC, a mera oposição de embargos declaratórios é suficiente para caracterizar o prequestionamento fictamente, mesmo que o acórdão não mencione expressamente os dispositivos legais apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão rejeita a aplicação da anterioridade anual com base em precedente vinculante da Suprema Corte e manifesta-se expressamente quanto a pendência de julgamento do Tema 1.266 do STF, o qual não se determinou o sobrestamento do feito, existindo, ademais, jurisprudência vinculante já consolidada.

2.

A oposição de embargos de declaração é suficiente para caracterizar o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADIs 7070 e 7078; STF, Tema 1093 da Repercussão Geral.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 28113071) opostos por CVLB BRASIL S.A. (LOJAS LE BISCUIT S.A) contra o Acórdão (ID. 27856905) proferido pela 1ª Turma de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante. O Agravo Interno, por sua vez, buscava a reforma de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará para viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022, exceto no período da anterioridade nonagesimal, e provimento à apelação da empresa para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

Em suas razões, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado, notadamente quanto à não aplicação do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, ‘b’, da CF) e à ausência de determinação de sobrestamento do feito em razão da Repercussão Geral do Tema 1.266 do STF (RE 1.426.271). Sustenta que a LC 190/2022, ao remeter ao art. 150, III, ‘c’, da CF, implicitamente exige a observância também do art. 150, III, ‘b’, da CF, e que o DIFAL, após a LC 190/2022, configura nova exação ou majoração de tributo, demandando a observância de ambas as anterioridades, conforme art. 104, I do CTN. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais relacionados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID. 28219153), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A decisão embargada, possui a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará para reconhecer a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir do término da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, e, simultaneamente, reconheceu à empresa o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante sustenta a necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal e requer o sobrestamento do feito diante da afetação do Tema 1266 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS prevista na LC nº 190/2022 exige a observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal; (ii) verificar se a pendência de julgamento do Tema 1266/STF justifica o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, declara que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, apenas regulamenta normas gerais, de modo que a cobrança do DIFAL exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988.

A decisão monocrática observa corretamente a vacatio legis de 90 dias prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, autorizando a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após decorrido esse prazo.

3.
A jurisprudência vinculante do STF, consolidada no julgamento das ADIs mencionadas e no Tema 1093 da Repercussão Geral, firma a tese de que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, afastando a necessidade de anterioridade anual.

4.
A pendência de julgamento do Tema 1266 não implica a suspensão do presente feito, pois os fundamentos jurídicos centrais da controvérsia já foram decididos pelo STF em sede de controle concentrado e de repercussão geral, inviabilizando o sobrestamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988.

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF consolidou a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 2022, após decorrido o prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

3.
A pendência de julgamento do Tema 1266/STF não justifica o sobrestamento de processos que envolvam a cobrança do DIFAL, dada a existência de jurisprudência vinculante que já resolveu a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, Tema 1093 da Repercussão Geral.”

Da análise do recurso oposto, conclui-se que o embargante aponta, resumidamente: omissão quanto à aplicação da anterioridade anual e nonagesimal; omissão quanto ao sobrestamento do feito (tema 1.266/STF); e necessidade de prequestionamento da matéria devolvida ao Tribunal.

Desde logo, cabe destacar que os Embargos de Declaração não se prestam a rediscussão de matéria já decidida ou a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, em verdade, a reforma da decisão. Analisando detidamente as razões recursais da Embargante, verifica-se que a pretensão é de reexame da matéria já exaustivamente debatida e decidida por esta Turma, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL

A Embargante levanta a tese de que o Acórdão embargado teria sido omisso ao não reconhecer a necessidade de aplicação cumulativa dos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, ‘b’, da CF) e nonagesimal (art. 150, III, ‘c’, da CF) para a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022.

Alega também, que a Lei Complementar nº 190/2022, ao remeter ao art. 150, III, ‘c’, da CF, implicitamente exige a observância também do art. 150, III, ‘b’, da CF, e que o DIFAL, após a LC 190/2022, configura nova exação ou majoração de tributo, o que demandaria a observância de ambas as anterioridades, conforme art. 104, I do CTN.

Contudo, esta questão foi expressamente enfrentada e decidida no Acórdão embargado, que se alinhou ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme exaustivamente fundamentado, o STF, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, consolidando a tese de que a referida Lei Complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS.

Por essa razão, a Suprema Corte entendeu que a cobrança do DIFAL exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal de 1988, e não a anterioridade anual.

O Acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo Interno, explicitou claramente que:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.”

É evidente, portanto, que não há omissão no julgado. A matéria foi devidamente analisada e a conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a pretensão da Embargante, neste ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1.266/STF)

A Embargante alega que o Acórdão embargado teria sido omisso ao não determinar o sobrestamento do processo em razão da Repercussão Geral do Tema 1.266 do STF (RE 1.426.271), acerca da cobrança do ICMS-DIFAL após a LC 190/2022.

Também neste ponto, não se verifica a alegada omissão. O Acórdão foi claro ao afirmar que a pendência de julgamento do Tema 1.266/STF não justifica o sobrestamento do processo, uma vez que os fundamentos jurídicos centrais da controvérsia já foram decididos pelo STF em precedentes vinculantes. Vejamos:

“No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.”

Ademais, a decisão embargada deixa claro que “até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.”

Portanto, o objeto recursal revela-se impróprio a natureza do recurso, uma vez que, os embargos declaratórios se destinam unicamente a correção de vícios de omissão, contradição e obscuridade das decisões judiciais.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, o embargante sustenta a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais por ele indicados, com a finalidade de viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário. Entretanto, o CPC, em seu artigo 1.025, prevê o chamado “prequestionamento ficto”, pelo qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que embasariam a interposição desses recursos, mesmo que não haja menção expressa aos dispositivos legais nos embargos de declaração.

Portanto, ainda que o acórdão não faça referência explícita aos dispositivos indicados pelo embargante, o requisito do prequestionamento encontra-se atendido pela simples interposição dos embargos declaratórios, nos termos da legislação processual.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2025